Tribunal: TJDFT
Processo: 0753230-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753230-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINA HOME CARE LTDA AGRAVADO: HOME ASSISTANCE LTDA D E S P A C H O Para o deslinde da controvérsia instaurada, intime-se a executada agravada para que junte ao presente Agravo de Instrumento os extratos bancários anexados à petição de ID 177999348 dos autos de origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator